Tribunal: TJMT
Processo: 1005562-82.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005562-82.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), FERNANDO DE OLIVEIRA RODRIGUES registrado(a) civilmente como FERNANDO DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 965.432.131-91 (PACIENTE), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (IMPETRANTE), JUIZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTINA PEREIRA DA ROSA - CPF: 044.594.931-79 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DE GARANTIAS PÓLO DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ESTELIONATO TENTADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ARGUIÇÕES DE NULIDADE. VIOLÊNCIA POLICIAL. APURAÇÃO EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO. EXCESSO DE PRAZO PARA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO CONFIGURADO. INTERROGATÓRIO POLICIAL SEM ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. PROCEDIMENTO INQUISITORIAL. MÉRITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO CONSTRITIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
em favor de paciente preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes de estelionato tentado e associação criminosa, cuja custódia foi convertida em preventiva pelo d. juízo singular para a garantia da ordem pública.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a alegada violência policial e o suposto atraso na audiência de custódia contaminam a validade da prisão preventiva superveniente; (ii) verificar a existência de nulidade no interrogatório policial realizado sem a presença de defensor; (iii) analisar se o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação concreta ou se estão presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
; (iv) examinar a suficiência e adequação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3. Eventuais irregularidades ocorridas no auto de prisão em flagrante, inclusive a alegação de violência policial, restam superadas com a homologação e superveniente conversão em prisão preventiva, que constitui novo título jurídico autônomo para a segregação cautelar. Ademais, o d. juízo
a quo
já determinou a devida apuração dos fatos perante a Corregedoria competente, conforme preceitua a Resolução n. 213/2015 do CNJ.

4. Não se verifica excesso de prazo para a audiência de custódia quando observados os prazos distintos previstos no art. 306, §1º, do CPP (comunicação à autoridade judicial) e no art. 1º da Resolução n. 213/2015 do CNJ (apresentação ao juiz), não havendo falar em nulidade automática pela soma aritmética de períodos dirigidos a autoridades diversas.

5. A ausência de defensor no interrogatório policial não configura nulidade absoluta, dada a natureza inquisitorial e informativa do inquérito policial, especialmente quando o custodiado é devidamente cientificado de seus direitos constitucionais e o ato é passível de renovação em juízo sob o crivo do contraditório.

6. A prova da materialidade e os indícios de autoria encontram-se satisfatoriamente demonstrados, não sendo o
writ
a via adequada para a análise aprofundada do acervo probatório quanto à alegação de que o paciente atuava apenas como prestador de serviço de transporte.

7. A segregação cautelar mostra-se imprescindível para a garantia da ordem pública em razão do fundado risco de reiteração delitiva, evidenciado pela reincidência do paciente, pela existência de múltiplas ações penais em curso e pela pendência de outro inquérito policial por fatos análogos, atraindo a incidência do art. 310, §5º, IV, do CPP.

8. Predicados pessoais eventualmente favoráveis não autorizam, por si sós, a revogação da custódia provisória quando presentes os requisitos legais, revelando-se as medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP insuficientes para coibir a reiteração criminosa de quem integra, em tese, grupo estruturado para fraudes contra locadoras de veículos.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. Eventuais irregularidades no flagrante, incluindo suposta violência policial, ficam superadas pela conversão em prisão preventiva fundamentada em título jurídico autônomo. 2. A reiteração delitiva demonstrada por antecedentes criminais e processos em curso justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública, tornando inócuas as medidas cautelares diversas da prisão”.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, 306, 310, 312, 313, 319 e 563; CP, arts. 155, 171, 288.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciados n. 06, 27, 42 e 43 da TCCR; STJ, RHC n. 154.274/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14.12.2021; STJ, HC n. 932.407/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1005562-82.2026.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE: Dr. AUGUSTO CÉSAR CARVALHO FRUTUOSO

PACIENTE:

FERNANDO DE OLIVEIRA RODRIGUES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Rondonópolis/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva do paciente
nos autos do APFD n. 1001275-62.2026.8.11.0037 (PJe), à conta de seu possível envolvimento com os delitos tipificados pelo
art. 155, §4º, II e IV, c/c art. 14, II,
e
art. 288, todos do Código Penal.

Dessume-se dos autos que o paciente foi
detido
em
03/02/2026
, por volta das 19h30min, em razão da suposta prática dos delitos supramencionados. Em
05/02/2026
, às 14h30min, foi realizada a audiência de custódia, ocasião em que o d. magistrado
a quo

homologou o flagrante
e o
converteu em prisão preventiva
, sob o fundamento da garantia da ordem pública, em razão do fundado risco de reiteração delitiva.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a configuração de
coação ilegal
decorrente, em primeiro lugar, de
violência policial
comprovada por laudo pericial, que atestou lesões corporais recentes no paciente, circunstância que, segundo alega, macularia todo o procedimento de prisão. Aduz, ainda, a
extrapolação do prazo legal para a realização da audiência de custódia
, que teria ocorrido mais de 43 (quarenta e três) horas após a detenção, em violação ao art. 310 do Código de Processo Penal e à Resolução n. 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça.

Sob outra vertente, aduz a
ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva
, sustentando que o d. magistrado teria incorrido em
ativismo judicial
ao suprir deficiências da acusação.

Nesse desiderato, alega que o paciente não teve acompanhamento de
advogado
durante os atos na Delegacia, configurando nulidade absoluta por
violação à ampla defesa
. Defende, ademais, que a análise equivocada da participação do paciente nos fatos teria
deturpado as provas
, uma vez que ele teria atuado apenas como prestador de serviço de transporte, desconhecendo qualquer intuito ilícito. Por fim, sustenta que a fundamentação da prisão preventiva se baseou em antecedentes criminais
sem análise aprofundada da extinção da punibilidade e do lapso temporal decorrido
, invocando genericamente a reiteração delitiva sem demonstração de
risco atual e concreto
.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja
incontinenti
concedida a liberdade ao paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação de ID 345485357 e ss.

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 345775384), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 350854862.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 353146862).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
FERNANDO DE OLIVEIRA RODRIGUES
, na companhia de
Cristina Pereira da Rosa
, foi
preso em flagrante delito
em
03/02/2026
, à conta da suposta prática dos
delitos tipificados pelo
art. 155, §4º, II e IV, c/c art. 14, II,
e
art. 288, todos do Código Penal.

Na subsequente audiência de custódia, o d. juízo singular
homologou o flagrante
e, decretando a
prisão preventiva
de
FERNANDO
,
concedeu a liberdade provisória
para

Cristina
, condicionada ao cumprimento de
medidas cautelares mais brandas
.

Findas as investigações, o i. Ministério Público ofertou
denúncia
em desfavor de ambos, dando-os como incursos nas sanções do
art. 171,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, em concurso material com o
art. 288 do Código Penal.

Colhe-se da denúncia que, nos meses de dezembro de 2025 a fevereiro de 2026,
FERNANDO
e
Cristina
, acompanhados de outros indivíduos identificados apenas como “
Douglas
” e “
Fábio
”,
associaram-se para o fim específico de cometer crimes de estelionato contra empresas de locação de veículos no Estado de Mato Grosso
.

Conforme narrado pelo
parquet
, as tratativas para locação do veículo se iniciavam por meio de mensagens pelo WhatsApp, por onde eram encaminhados os documentos falsos para confecção do contrato. Com tudo já ajustado, um dos integrantes da associação delituosa se deslocava até a locadora, onde retirava o veículo locado, utilizando-se de identidade falsa e, com o automóvel em posse dos criminosos, o bem era levado para a Bolívia.

Outrossim, no dia 03 de fevereiro de 2026, por volta das 17h, na empresa MT Locação de Veículos, com sede na rua do Comércio, bairro Castelândia, em Primavera do Leste/MT,
FERNANDO
e
Cristina
, previamente associados com os demais integrantes do grupo criminoso, agindo em conjunto e unidade de desígnios,
tentaram obter para si ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio, mediante meio fraudulento
, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.

Na data, coube a
FERNANDO
a tarefa de transportar
Cristina
, levando-a de Várzea Grande até Primavera do Leste, onde a corré seria a responsável por apresentar-se com nome e identidade falsos e retirar o veículo da locadora. Os demais integrantes do grupo, por sua vez, tratavam as conversas com a gerente da empresa de locação de veículos, encaminhando documentos falsos e convencendo-a a preparar o contrato de locação em nome de
Jadeneide da Silva Lins Vasconcelos
e entregar o automóvel à denunciada
Cristina
, que, no local, se apresentou com identidade falsa.

No entanto, a gerente da empresa desconfiou da aparência da denunciada
Cristina
, que destoava dos documentos antes apresentados, e acionou a polícia, que promoveu a abordagem dos denunciados.

Realizada a
prisão em flagrante
de
FERNANDO
e
Cristina
por esses fatos, ambos foram submetidos à
audiência de custódia
em
05/02/2026
, oportunidade em que,
deixando de acolher as preliminares suscitadas pela i. defesa técnica
, o d. juízo
a quo
homologou
a prisão em flagrante dos suspeitos e, no caso do ora paciente
FERNANDO
, a
converteu em prisão preventiva
; contexto em que se insurge o d. impetrante,
nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Das alardeadas nulidades

Em primeiro lugar, impõe-se o enfrentamento das arguições de nulidade suscitadas pelo d. causídico, as quais, se acolhidas, prejudicariam a análise dos requisitos da prisão preventiva.

Passo, portanto, à análise individualizada de cada uma das teses defensivas.

a)

Da alegada nulidade da prisão cautelar à conta do emprego excessivo de força pelos agentes policiais

Em apartada síntese, o d. causídico sustenta que a prisão do paciente seria
nula
em razão de
violência policial
comprovada por laudo pericial, que atestou a existência de “lesões contusas recentes” no corpo do paciente.

Com efeito, no Laudo Pericial n. 512.1.25.9871.2026.007530-A01, foram constatadas “pequenas e discretas equimoses lineares de cor rósea clara” em diversas regiões do corpo do paciente, tendo o próprio custodiado relatado ter sofrido agressões durante sua apreensão pela Polícia Militar, com golpes na cabeça e nuca.

À vista de tais circunstâncias, o d. impetrante argumenta que tal violência
macularia todo o procedimento de prisão
, tornando-a
ilegal e insustentável
. Sem razão, contudo!

A despeito do inconformismo defensivo, a questão, embora grave sob o aspecto da responsabilização dos agentes públicos eventualmente envolvidos em condutas abusivas,
não possui o condão de contaminar a validade da prisão preventiva decretada em momento posterior
, por
título jurídico autônomo e fundamentação independente
.

Com efeito, é imperioso distinguir
dois planos jurídicos absolutamente distintos
: de um lado, a
responsabilização criminal
dos agentes públicos que eventualmente tenham praticado crime de tortura ou abuso de autoridade, matéria que exige apuração autônoma perante os órgãos competentes; de outro, a
validade da prisão cautelar
, que se sustenta na presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e cuja análise é independente das circunstâncias que envolveram a prisão em flagrante.

Nesse sentido, o
Enunciado n. 27
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício estabelece, de forma cristalina, que “
as eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva
”. Tal orientação jurisprudencial, longe de representar conivência com práticas abusivas, reconhece que
a conversão do flagrante em preventiva constitui novo título jurídico
, com
fundamentação própria e independente
das circunstâncias que envolveram a prisão inicial.

A jurisprudência desta eg. Corte de Justiça é firme, portanto, no sentido de que a alegação de violência policial durante a prisão não contamina automaticamente a validade da custódia quando há posterior conversão em prisão preventiva fundamentada em elementos autônomos. Veja-se o seguinte precedente:

“[...] 1.
No Direito Penal não existe compensação de culpas, de modo que ocasional crime de Tortura praticado pelos policiais militares ao realizarem a prisão em flagrante do paciente, baseada a acusação apenas em afirmação do paciente, exige apuração autônoma, perante os órgãos competentes, não autorizando, por si só, tal indício, a declaração de nulidade da constrição de liberdade
”.

(N.U 1001637-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 12/03/2024). — Destaquei.

No caso dos autos, verifica-se que o d. magistrado
a quo
, ao tomar conhecimento da alegação de violência policial e da existência de laudo pericial atestando lesões corporais,
determinou
, de forma adequada e em cumprimento à Resolução n. 13/2015 do Conselho Nacional de Justiça,
o encaminhamento de cópias à Corregedoria da Polícia Militar para a adoção das providências cabíveis
; conduta que indubitavelmente demonstra que o Poder Judiciário
não se manteve inerte diante da grave denúncia
, assegurando a
devida apuração dos fatos em sede própria
, sem que isso, contudo, implique na automática nulidade da prisão preventiva decretada com base em fundamentos autônomos e suficientes.

Assim, não se vislumbra, no caso concreto, qualquer mácula que contamine a validade da prisão preventiva decretada, razão pela qual a preliminar de nulidade por violência policial deve ser
rejeitada
, sem prejuízo da apuração dos fatos em sede própria pela Corregedoria da Polícia Militar.

b)

Da alegada nulidade da prisão por excesso de prazo para a realização de audiência de custódia

Sob outra vertente, o d. impetrante sustenta que teria havido
extrapolação do prazo legal para a realização da audiência de custódia
, ao argumento de que o paciente foi detido no dia 03 de fevereiro de 2026, às 19h30min, e a audiência somente foi realizada no dia 05 de fevereiro de 2026, às 14h30min, perfazendo um decurso de mais de quarenta e três horas, em violação ao artigo 310 do Código de Processo Penal e à Resolução n. 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça. Adicionalmente, alega que o registro no formulário da audiência de custódia teria sido
falso
, pois constou como realizada no prazo de vinte e quatro horas, e que o atraso teria sido, na intelecção defensiva,
deliberado
para ocultar as lesões corporais do paciente.

A tese defensiva, contudo, não merece acolhida, pois parte de premissa equivocada quanto à interpretação dos prazos legais aplicáveis. Com efeito, é imperioso distinguir
dois prazos distintos
, estabelecidos para autoridades diferentes, com finalidades diversas.

O primeiro prazo, previsto no artigo 306, §1º, do Código de Processo Penal, estabelece que “
em até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante
”. Trata-se, portanto, de prazo dirigido à
autoridade policial
, para que comunique ao Poder Judiciário a ocorrência da prisão em flagrante.

O segundo prazo, previsto no art. 1º da Resolução n. 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça, determina que “
toda pessoa presa em flagrante delito, independentemente da motivação ou natureza do ato, seja obrigatoriamente apresentada, em até 24 horas da comunicação do flagrante, à autoridade judicial competente
”. Trata-se, aqui, de prazo dirigido à
autoridade judicial
, para que realize a audiência de custódia após receber a comunicação da prisão.

Na hipótese, verifica-se que a
prisão
do paciente ocorreu no dia 03 de fevereiro de 2026, às 19h30min. O correspondente Auto de Prisão em Flagrante foi
distribuído
no sistema eletrônico Processo Judicial Eletrônico no dia 04 de fevereiro de 2026, às 19h29min, portanto,
dentro do prazo de vinte e quatro horas
estabelecido pelo artigo 306, §1º, do Código de Processo Penal. A
audiência de custódia
, por sua vez, foi realizada no dia 05 de fevereiro de 2026, às 14h30min, ou seja, aproximadamente dezenove horas após a comunicação da prisão ao Poder Judiciário,
também dentro do prazo de vinte e quatro horas
estabelecido pela Resolução n. 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça.

A alegação defensiva de que teriam decorrido quarenta e três horas da prisão até a audiência de custódia, a acarretar a nulidade da segregação, parte, portanto, de
interpretação equivocada
, pois soma os dois prazos distintos, como se fossem um único prazo; interpretação que
não encontra amparo na legislação processual penal
, que estabelece, de forma clara, prazos distintos para autoridades diferentes.

Ademais, ainda que se admitisse, por mera argumentação, a existência de algum atraso na realização da audiência de custódia,
tal circunstância não teria o condão de gerar a nulidade automática do processo criminal
.

Isso porque, como apontado pelo d. juízo singular na audiência de custódia, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “
[...]
a não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade do processo criminal, assim como que a conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem
” (RHC n. 154.274/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

No caso concreto, ademais,
não se vislumbra qualquer prejuízo ao paciente ou à sua defesa técnica
decorrente da realização da audiência de custódia no prazo em que foi efetivamente realizada.

Isso porque o paciente foi apresentado ao magistrado, teve oportunidade de se manifestar, foi assistido por defesa técnica, e as lesões corporais foram devidamente documentadas por laudo pericial e encaminhadas à Corregedoria da Polícia Militar para apuração.

A alegação de que o atraso teria sido deliberado para ocultar lesões é
meramente especulativa
, não encontrando qualquer respaldo nos elementos dos autos, especialmente considerando que o laudo pericial foi realizado no dia 04 de fevereiro de 2026, antes mesmo da audiência de custódia, e as lesões foram expressamente mencionadas na decisão judicial.

Por fim, é imperioso consignar que a conversão da prisão em flagrante em preventiva constitui
novo título jurídico
, com fundamentação autônoma e independente das circunstâncias que envolveram o flagrante. Eventual irregularidade na fase do flagrante, portanto, resta superada pela decretação da prisão preventiva com base em fundamentos próprios e suficientes, nos termos do Enunciado n. 27 da TCCR/TJMT, conforme já exposto anteriormente.

Assim,
não se vislumbra
, no caso concreto, qualquer nulidade decorrente de suposto excesso de prazo na realização da audiência de custódia.

c)

Da aventada nulidade do interrogatório policial sem a presença de defensor

Por fim, o d. impetrante sustenta que o interrogatório realizado na fase policial seria
nulo
em razão da
ausência de advogado durante o ato
, configurando violação à ampla defesa e ao devido processo legal; mácula que, na intelecção defensiva, configuraria
nulidade absoluta
capaz de contaminar todo o procedimento subsequente.

A tese defensiva, contudo,
não merece prosperar
.

O interrogatório realizado na fase de inquérito policial possui natureza jurídica absolutamente distinta do interrogatório judicial,
não se submetendo
, em regra,
ao pleno contraditório que caracteriza a fase processual propriamente dita
. Trata-se de ato de
natureza inquisitorial e informativa
, destinado à coleta de elementos de informação que subsidiarão a formação da
opinio delicti
do Ministério Público, não constituindo, portanto, prova em sentido estrito, mas
mero

elemento informativo
que deverá ser posteriormente submetido ao crivo do contraditório judicial.

O art. 185, §2º, do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei n. 13.964/2019, estabelece que, “
antes da realização do interrogatório, o juiz assegurará o direito de entrevista reservada do acusado com seu defensor
”. Tal dispositivo legal, contudo, refere-se expressamente ao
interrogatório judicial
, realizado perante o juiz competente, na fase processual, e não ao interrogatório policial, realizado na fase de inquérito. A distinção não é meramente formal, mas decorre da própria natureza jurídica dos atos e das garantias processuais aplicáveis a cada fase.

No caso dos autos, verifica-se que o paciente foi devidamente
informado de todos os seus direitos constitucionais
antes da realização do interrogatório policial, inclusive do direito ao silêncio e de não produzir prova contra si mesmo, conforme expressamente consignado no termo respectivo. Ademais
, o próprio paciente comunicou-se com advogado antes do ato
, tendo contatado um profissional através do número telefônico registrado nos autos, o que demonstra que a defesa técnica
estava ciente da realização do interrogatório
. O paciente, enfim, após ser devidamente cientificado de seus direitos,
optou voluntariamente
por responder às perguntas formuladas pela autoridade policial,
não havendo qualquer indício de coação ou vício de vontade.

É imperioso consignar, nesse quadrante, que as declarações prestadas pelo paciente na fase policial
não foram utilizadas isoladamente
como fundamento para a decretação da prisão preventiva ou para o oferecimento da denúncia. A decisão que converteu o flagrante em preventiva baseou-se em
conjunto probatório amplo
, que incluiu o boletim de ocorrência, os depoimentos da vítima e das testemunhas, o termo de reconhecimento fotográfico, os documentos apreendidos e, especialmente, a certidão de antecedentes criminais do paciente, que demonstra, como se verá adiante, a existência de múltiplas ações penais e inquéritos policiais em curso. O interrogatório policial, portanto, não foi o elemento determinante para a decretação da custódia cautelar.

De se acrescer, outrossim, que o paciente terá oportunidade de ser
novamente interrogado na fase judicial
, agora sob o crivo do pleno contraditório, com a presença obrigatória de defensor técnico, ocasião em que poderá ratificar, retificar ou contraditar as declarações prestadas na fase policial. Eventual prejuízo decorrente da ausência de advogado no interrogatório policial, portanto, será plenamente sanado na fase processual,
não se vislumbrando
, no caso concreto,
qualquer violação ao princípio da ampla defesa ou ao devido processo legal
.

Deve-se rememorar, afinal, que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que
a ausência de defensor no interrogatório policial não constitui nulidade absoluta
, desde que o interrogado seja informado de seus direitos constitucionais, tenha oportunidade de comunicar-se com advogado, e o ato seja posteriormente submetido ao contraditório judicial. Afinal, conforme entendimento doutrinário amplamente aceito, o interrogatório policial possui
valor probatório relativo
, devendo ser confirmado em juízo sob o crivo do contraditório, servindo apenas como elemento informativo inicial que subsidiará a formação da
opinio delicti
.

Nesse sentido:

“[...] A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que
'Inexiste nulidade do interrogatório policial por ausência do acompanhamento do paciente por um advogado, sendo que esta Corte acumula julgados no sentido da prescindibilidade da presença de um defensor por ocasião do interrogatório havido na esfera policial, por se tratar o inquérito de procedimento administrativo, de cunho eminentemente inquisitivo, distinto dos atos processuais praticados em juízo'
(HC 162.149/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 10/05/2018)" (RHC 88.496/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 29/8/2018)”.

(HC n. 932.407/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024). — Destaquei.

Por fim, aplica-se ao caso o princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual “
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”. No caso concreto, a defesa técnica não demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente da ausência de advogado no interrogatório policial, limitando-se a invocar a nulidade em tese, sem apontar qual seria o efetivo prejuízo sofrido pelo paciente.
Eventual

irregularidade formal
, portanto,
não possui o condão de gerar a nulidade do ato
, especialmente considerando que o paciente terá oportunidade de ser novamente interrogado na fase judicial, com todas as garantias processuais asseguradas.

Assim,
não se vislumbra
, no caso concreto,
qualquer nulidade decorrente da ausência de advogado no interrogatório policial
, razão pela qual a tese deve ser
rejeitada
.

Superadas as arguições de nulidade, passo agora à análise da tese de
inidoneidade e desproporcionalidade

da prisão preventiva.

2.

Da almejada revogação da prisão cautelar

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
associação criminosa
e
estelionato tentado
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

No caso dos autos, a
materialidade delitiva
está amplamente demonstrada pelos elementos de convicção colhidos na fase de inquérito policial.

Quanto ao crime de
estelionato tentado
, verifica-se que houve contato prévio via aplicativo WhatsApp entre membros da organização criminosa e a vítima, proprietária da empresa MT Locação de Veículos, com o envio de documentos falsos em nome de
Jadeneide da Silva Lins Vasconcelos
. A corré
Cristina
compareceu pessoalmente à locadora, apresentou-se com identidade falsa, e tentou retirar o veículo mediante a utilização dos documentos fraudulentos. O contrato de locação chegou a ser preenchido, mas o veículo não foi entregue em razão da desconfiança da gerente da empresa, que percebeu inconsistências entre os documentos apresentados e a aparência física da pessoa que se apresentava como a titular dos documentos, acionando imediatamente a Polícia Militar.

Quanto ao crime de
associação criminosa
, a materialidade também está demonstrada pelos elementos dos autos. A corré
Cristina
, em seu interrogatório policial,
confessou
ter participado de quatro ações semelhantes, recebendo a quantia de um mil e quinhentos reais por cada ação. Declarou que a primeira participação ocorreu em dezembro de 2025, e que, no mês de janeiro de 2026, participou de duas ações em locadoras em Cuiabá/MT, além de uma ação na cidade de Rondonópolis/MT, todas com o mesmo
modus operandi
: contato prévio via WhatsApp, envio de documentos falsos, comparecimento de pessoa diversa da titular dos documentos para retirada do veículo, e posterior transporte do bem para a Bolívia.

A existência de múltiplas ocorrências policiais em diferentes municípios do Estado de Mato Grosso, todas com o mesmo padrão de atuação, demonstra,
a priori
, a existência de
associação criminosa estruturada
, com divisão de tarefas e atuação coordenada de múltiplos agentes.

No que concerne aos
indícios de autoria
, verifica-se que, em relação à corré
Cristina
os indícios são robustos, pois foi presa em flagrante no local dos fatos, foi reconhecida pela vítima como a pessoa que se apresentou na locadora com identidade falsa, e confessou parcialmente sua participação nos fatos. Em relação ao paciente
FERNANDO
, por sua vez, os indícios de autoria, conquanto distintos, são também
suficientes para a fase de recebimento da denúncia e para a decretação da prisão preventiva
, que exigem
standard
probatório inferior ao necessário para a condenação.

Com efeito, o paciente foi detido no momento em que aguardava a corré
Cristina
após a tentativa frustrada de retirada do veículo, e, em seu interrogatório policial, declarou ter sido contratado por um indivíduo de nome
Douglas
para transportar
Cristina
de Várzea Grande até Primavera do Leste, mediante o pagamento de um mil reais, alegando desconhecer a finalidade ilícita do transporte.

Tal versão,
de que estaria aguardando
Cristina
para levá-la a ver “máquinas de jogo de bicho”
, contudo, mostra-se a princípio pouco
verossímil
diante do contexto dos fatos, principalmente porque o valor oferecido pelo transporte, de um mil reais, é desproporcional para um simples frete entre Várzea Grande/MT e Primavera do Leste/MT, distância de aproximadamente duzentos quilômetros. Ademais, o paciente permaneceu na cidade aguardando a corré após a tentativa de retirada do veículo, circunstância que,
a priori
, indica conhecimento quanto à finalidade ilícita da ação.

É certo que a participação do paciente nos fatos deverá ser melhor esclarecida durante a instrução processual, com a oitiva de testemunhas e a produção de outras provas; contudo,
para fins de decretação de prisão preventiva
,
exige-se apenas a presença de indícios suficientes de autoria, e não prova plena, que somente será exigida para a condenação
.

A partir dessa premissa, os elementos constantes dos autos, analisados em seu conjunto, demonstram a existência de
indícios suficientes
de que o paciente possivelmente participou da ação criminosa, ainda que sua participação possa ter sido de menor relevância em comparação com outros membros da organização criminosa. Tal circunstância, contudo, não afasta a necessidade da prisão preventiva, conforme se demonstrará a seguir.

Relembro, nesse ponto, que
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos
a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
.

Por clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
Quanto aos requisitos autorizadores da custódia cautelar, vislumbra-se que
a prisão preventiva do flagranteado se mostra necessária para a garantia da ordem pública, considerando sua reincidência, conforme se verifica da certidão de antecedentes criminais acostada aos autos
. Frise-se, também, que
o custodiado está respondendo em outro processo por fatos exatamente iguais aos fatos que estão sendo apurados neste APF
. Ressalte-se que
o custodiado possui inquérito policial em andamento para investigação de sua participação em associação criminosa
. Consigne-se que o artigo 310, §2º, do CPP prevê que a liberdade provisória deverá ser denegada nos casos de reincidência. Outrossim, o art. 310, §5º, inciso IV, do CPP recomendam a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva quando o agente pratica infração penal na pendência de inquérito policial, como é o caso dos autos. Assim,
tais circunstância evidenciam a propensão do custodiado a reiteração criminosa, bem como o risco concreto de reiteração delitiva e a inadequação de medidas cautelares diversas da prisão
. Nesse ponto, oportuno mencionar que o artigo 310, § 5º, inciso I, do Código de Processo Penal também estabelece, de forma expressa, que
a reiteração na prática de ilícitos penais constitui circunstância apta a justificar a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva
. Outrossim, a jurisprudência dos tribunais superiores possui entendimento consolidado no sentido de que
a reiteração delitiva, evidenciada pelo registro de ações penais em curso e condenações anteriores, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva
. [...] Assim,
quanto às medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, entende-se que não são suficientes e adequadas ao caso concreto, considerando que foram descumpridas, bem como ante a gravidade do delito e o risco de reiteração criminosa, sendo a prisão preventiva a única medida capaz de acautelar o meio social
. Diante do exposto, com fundamento nos artigos 310, inciso II, e 312, ambos do Código de Processo Penal,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do flagrado FERNANDO DE OLIVEIRA RODRIGUES
,
já qualificado nos autos, para
garantia da ordem pública
, em razão do
fundado risco de reiteração delitiva
, nos termos dos artigos 311 e 312 ambos do Código de Processo Penal
”
.

(Decisão de ID 222319292 – autos n. 1001275-62.2026.8.11.0037). — Destaquei.

Dessa forma, colhe-se dos autos que a decisão impugnada fundamentou a necessidade da prisão preventiva na
garantia da ordem pública
, em razão do
fundado risco de reiteração delitiva
, considerando a reincidência do paciente, a existência de processos criminais em curso por fatos idênticos e a pendência de inquérito policial para investigação de sua participação em associação criminosa.

Tal fundamentação, ao contrário do alegado pelo d. impetrante, é concreta, individualizada e suficiente para justificar a medida cautelar extrema.

Com efeito, a análise da certidão de antecedentes criminais do paciente revela situação extremamente preocupante sob o aspecto da garantia da ordem pública. Isso porque
FERNANDO
possui
execução penal
extinta em razão de indulto concedido no ano de 2024, portanto, há menos de dois anos, pelo que não resta configurado o
período depurador
previsto pelo art. 64, I, do Código Penal. Em verdade, não transcorreu sequer metade desse período, e o paciente
já se encontra envolvido em nova prática delitiva
, o que demonstra a ineficácia das sanções penais anteriormente impostas.

Não bastasse, o paciente
responde a múltiplas ações penais em curso
, incluindo processo por crime de estupro de vulnerável e lesão corporal, distribuído no ano de 2024, portanto, em data posterior à extinção da execução penal. Responde, ainda, a
inquérito policial
instaurado em agosto de 2025, para investigação de sua participação em associação criminosa e furto qualificado pela fraude, tendo como objeto veículos automotores

(IP n. 1031185-79.2025.8.11.0002).

Tais circunstâncias demonstram, como apontado pela d. autoridade acoimada de coatora, que o paciente
praticou o crime ora em apuração
, em tese,
durante a pendência de inquérito policial
, o que configura hipótese de
recomendação expressa de conversão da prisão em flagrante em preventiva
, nos termos do art. 310, §5º, IV, do Código de Processo Penal.

Nessa conjuntura, deve ser também observado o pacífico entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme o qual “
[...]
registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública
” (AgRg no HC n. 852.099/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). — Destaquei.

Não diverge este eg. Sodalício, que já assentou o posicionamento de que “
[...]
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas). — Destaquei.

Além disso, deve-se observar que o cenário fático delineado nos autos revela que o paciente, em tese, integra
grupo criminoso estruturado
, que atua de forma coordenada, em múltiplos municípios do Estado de Mato Grosso, com vistas ao cometimento de
crimes graves
, praticados em série, com
vítimas múltiplas
e
prejuízo econômico significativo
, os quais, inclusive, possuem o condão de causar
grave abalo à confiança no sistema de locação de veículos
e à
segurança das relações comerciais
; justificando-se plenamente, assim, a imposição da medida segregatícia.

Acerca do tema, sabe-se que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra adequadamente fundamentada a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da prisão processual, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, afinal, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Com efeito, o
comparecimento periódico em juízo
não impediria a prática de novos crimes, especialmente considerando que os delitos ora em apuração foram praticados em
múltiplos municípios do Estado de Mato Grosso
, demonstrando a mobilidade da organização criminosa; a
proibição de frequentar determinados lugares
, como empresas de locação de veículos, seria de
fiscalização impraticável
, além de não impedir que a organização criminosa atue em outros ramos de atividade; a
proibição de manter contato com determinadas pessoas
seria insuficiente, pois
não foram identificados todos os membros da associação criminosa
, havendo referência nos autos a indivíduos identificados apenas pelos prenomes
Douglas
e
Fábio
; a
proibição de ausentar-se da comarca seria ineficaz
, pois os crimes foram praticados em diversas comarcas; o
recolhimento domiciliar no período noturno
seria inadequado, pois os crimes são praticados durante o horário comercial; e a
monitoração eletrônica
, embora permita a localização do custodiado,
não impede a prática de novos crimes
.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto ao
risco de reiteração delitiva
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, IX, da Carta Fundamental, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(
Enunciado Orientativo n. 43
da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
FERNANDO DE OLIVEIRA RODRIGUES
, mantendo o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026